Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei.

2. O comprometimento, devidamente comprovado, de quase totalidade da renda configura situação excepcional, capaz de justificar a concessão do benefício da Justiça Gratuita daquele que aufere renda superior a sete salários mínimos mensais, se as despesas processuais, somadas às demais, puderem comprometer o sustento do requerente e de sua família.

3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.